Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória de contrato. Inovação recursal. Alegação de simulação. Ausência de comprovação. Ausência de poderes para representação. Ineficácia do negócio jurídico. Recurso parcialmente conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu visando à reforma da sentença que julgou procedente ação anulatória de contrato de cessão de direitos sobre imóvel.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar se há inovação recursal; e (ii) verificar a obrigação de cessão de direitos possessórios diante das alegações de simulação e de ausência de poderes para representação.
III. Razões de decidir
3. A pretensão de restituição de valores referentes aos veículos alegadamente transferidos não foi formulada anteriormente e tampouco foi objeto de apreciação na sentença, não sendo possível conhecer do referido pedido, em razão da vedação de inovação recursal.
4. A simulação e a ausência de poderes para representação são fundamentos distintos e interferem no negócio jurídico em diferentes planos. A simulação interfere no plano da validade, enquanto a ausência de poderes para representação interfere no plano da eficácia do negócio jurídico.
5. A ausência de comprovação da simulação por parte da associação autora impede o acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato em razão de simulação.
6. A ausência de poderes para representação conduz à ineficácia do negócio jurídico, não sendo possível obrigar a associação civil pelos atos praticados por pessoa que não possui poderes para representação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da simulação pela parte autora impede o acolhimento da pretensão de declaração de nulidade de negócio jurídico. 2. A ausência de poderes para representação conduz à ineficácia do negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 167 e 662. CPC, arts. 373, I, e 1.014. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1620429, 0712155-24.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2022, publicado no DJe: 06/10/2022.